Tribunal: TJPA
Processo: 0801244-43.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801244-43.2021.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VICTOR DORNELIO VIANA LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o acusado da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 180, do CP. Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenação, sustentando a existência de lastro probatório suficiente. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva e justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega e laudos periciais constantes dos autos.

4. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura e inequívoca, uma vez que os depoimentos colhidos não individualizam a conduta do acusado nem afastam a dúvida razoável quanto à sua participação nos fatos.

5. As provas testemunhais revelam versões contraditórias e não permitem concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o acusado tenha praticado os delitos narrados na denúncia.

6. Diante da fragilidade probatória quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, que rege o sistema penal e impede o decreto condenatório fundado em dúvida.

7. Precedente jurisprudencial corrobora a impossibilidade de condenação quando inexistem provas firmes e conclusivas acerca da autoria delitiva.

III. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 180; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, Apelação Criminal 382330-45.2016.8.09.0017/GO, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, j. 29/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que absolveu o réu VICTOR DORNELIO VIANA LIMA da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 180, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que a sentença deve ser reformada diante do vasto e robusto lastro probatório acerca da prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 180, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a materialidade restou comprovada diante do boletim de ocorrência de id-24518777; do auto de apresentação e apreensão, id-24518778, referente à apreensão de 01 TV DE MARCA LG 42 POLEGADAS, 01 PLAYSTATION 4, 01 PLAYSTATION 2, 02 CONTROLES DO PLAYSTATION, 01 HD EXTERNO DE 2 TB”, do auto de entrega, id-24518778, do laudo de constatação, id-24518778, e do laudo de 24518873.

Contudo, não vislumbro nos autos provas contundentes da autoria delitiva, capazes de reformar a sentença absolutória. Senão, vejamos.

A testemunha PM José Nildo afirmou em juízo, id-24518890, que
“tiveram uma situação de furto na casa de um policial militar; que em ronda abordaram um cidadão com uma televisão e constataram que o objeto era procedente do referido furto; que na casa do suspeito encontraram outros objetos furtados e entorpecentes.”

A testemunha Andréa afirmou que “
estava no seu comércio e tinha muita gente; que sua filha gritou lhe chamando; que correu e dentro de sua casa tinham três policiais e mandaram que ela sentasse e perguntaram onde estava o Paulo Henrique, seu ex-companheiro, e disseram que se ele não aparecesse iam levar ela e sua filha; que o Vitor chegou com o Paulo Henrique e os policiais disseram ‘perdeu, perdeu’; que foram para o quarto conversar, os policiais e o PH; que foram todos para a delegacia; que chamou a advogada e não sabe o motivo que seu filho foi preso; que moravam há quatro meses juntos; que a relação do Vitor com o Paulo Henrique não era muito boa; que eles discutiam; que quando acordou perguntou ao PH de quem eram as coisas que estava sobre a mesa e ele disse que não eram dele mas que ele ia devolver; (...).”

A vítima LUIS EVANGELISTA DE SOUSA JÚNIOR, afirmou em juízo, id-24518888, que:
“quando chegou em casa de manhã o telhado estava com um buraco e estava faltando uma tv de 42 polegadas, um vídeo game, um outro aparelho de tv box e um HD externo; que os objetos foram encontrados e os recuperou na delegacia; que não teve contato com os réus.”

A testemunha Vitória Viana, acompanhada de sua mãe, por ser menor de idade (17 anos), afirmou em juízo, id-24518887, que “estava em casa com sua irmã menor e ouviu um barulho e quando viu os policiais estavam dentro de casa e perguntavam pelo Paulo Henrique; que gritou por sua mãe; que sua mãe ligou para o Vitor

e ele chegou depois de um tempo; que os policiais o chamaram de Paulo Henrique (para o Vitor) e ele disse que não era ele; que depois chegou o Paulo Henrique e os policiais ficaram com ele lá dentro do quarto; (...).”

A decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não vislumbro aqui
, eis que nada há nos autos que comprove, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva.

Sendo assim,
i
n casu
, as provas existentes nos autos não comprovam que o réu foi o autor do delito em comento. Ademais, apesar de constar a prova da materialidade delitiva, não há nos autos comprovação de sua autoria.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INCOMPORTÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a sentença que absolveu os apelados por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser eles os autores do latrocínio.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 382330-45.2016.8.09.0017, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 29/08/2019, DJe 2831 de 17/09/2019). (destaquei)

Por fim, importante frisar que vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dubio pro reo
. É o que ocorre nestes autos.

Desta forma, mantenho a decisão que absolveu o réu VICTOR DORNELIO VIANA LIMA da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 180, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/03/2026